Tribunal: TJDFT
Processo: 0743628-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO SAFRA S.A. (agravante/exequente) contra decisão proferida (ID 189012881, dos autos de origem) nos autos de cumprimento de sentença no 0711603-94.2023.8.07.0020, proposto em face de EDUARDO PEREIRA CAMPOS (agravado/executado), que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC, para que informassem se havia junto à tais instituições valores ou créditos dos quais o agravado fosse proprietário ou beneficiário. Em suas razões recursais (ID 65092968), o agravante/exequente afirma, em síntese, que foi proposta, na origem, ação monitória em desfavor do agravado. Alega que, instaurada a fase de cumprimento de sentença, várias foram as diligências realizadas nos autos pelos sistemas conveniados, tais como Sisbajud, em que houve bloqueio de pequena parcela do valor devido, prosseguindo-se novas pesquisas visando a satisfação integral do crédito, via Renajud e Infojud, infrutíferas, entretanto. Aduz que, objetivando promover a impulsão da execução e a efetiva prestação jurisdicional, requereu a expedição de ofícios à PREVIC, CNSEG, SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), CVM (Comissão de Valores Mobiliários), BM&amp;FBOVESPA (Câmara de Ações), SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia (onde estão depositados e custodiados ativos como LTN, LFT, LFT– B, NTN – D, NBC – E, NTN – C, NTN – B, entre outros), para que informassem ao Juízo se havia junto à essas instituições qualquer crédito, valor ou título dos quais o agravado fosse proprietário ou beneficiário, requerendo ainda, em caso positivo, a penhora dos mesmos. Defende que o artigo 139, inciso IV cumulado com os artigos 772, inciso III e 773, todos do Código de Processo Civil, consagram a possibilidade da expedição de ofícios, como mecanismo imprescindível ao andamento do feito, à luz do princípio da efetividade do procedimento executivo. Ao final, requer a concessão da liminar, a fim de que seja deferido o pedido de expedição dos ofícios aos órgãos supracitados, sob o fundamento de que “a antecipação dos efeitos da tutela recursal no presente recurso é imprescindível, haja vista o risco de ineficácia da tutela jurisdicional almejada, em razão do fato de que eventuais valores existentes em nome do Agravado, por se tratar de dinheiro, poderão ser facilmente movidos, o que certamente dificultará o resultado útil da demanda executiva” (ID 65092968 – pág. 7) e de que “os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do Agravante estão amplamente presentes, corroborando, portanto, ao regramento legal e à possibilidade conferida pelo ordenamento jurídico, com base no art. 835, I, II e III, do CPC, art. 2o, incisos I ao IX, da Lei 6.385/76 e, principalmente no art. 300, caput e §2o, do CPC” (ID 65092968 – pág. 8). No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja confirmada a tutela liminar eventualmente deferida. Preparo (ID’s 65129918 e 65129919). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos para conceder a liminar pleiteada. Isto porque, de plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da tutela antecipada recursal pretendida, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente, pois, diferentemente do que busca fazer crer, não apresentado qualquer mínimo indício de que o agravado/executado seja proprietário ou beneficiário de algum seguro privado ou fundo previdenciário. Ademais, em sendo satisfativa a medida liminar pretendida, verifico inverso o risco ao resultado útil do processo, inclusive com a potencial perda do próprio objeto recursal, em razão da sua irreversibilidade, impeditiva da concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, §3°, do Código de Processo Civil. Destarte, ausente, à primeira vista, a demonstração dos necessários requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.